Tribunal: TJSP
Processo: 1000019-47.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Ação monitória. Sentença de procedência. Inconformismo dos requeridos/embargantes. Apelação. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de realização da prova pericial pretendida pelos embargantes. Análise superficial dos extratos apresentados que não possibilita a verificação das alegações da parte. Necessidade de se aferir com a certeza necessária se o valor disponibilizado em razão do

Ementa:
Ação monitória. Sentença de procedência. Inconformismo dos requeridos/embargantes. Apelação. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de realização da prova pericial pretendida pelos embargantes. Análise superficial dos extratos apresentados que não possibilita a verificação das alegações da parte. Necessidade de se aferir com a certeza necessária se o valor disponibilizado em razão do contrato em discussão foi utilizado para pagamento de contratos pretéritos. Necessário ainda aferir se a movimentação indevida na conta dos embargantes acarretou saldo negativo, impossibilitando as empresas de honrar os débitos advindos do contrato firmado. Perícia que, contudo, deve se limitar a análise das consequências da movimentação indevida em relação ao contrato discutido. Perícia que ficará a cargo dos embargantes. Inteligência do art. 95, do CPC. Sentença anulada. Recurso provido.